Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao ID 65727696 e ID 66209080, impõe-se reconhecer que houve a perda superveniente do objeto da impetração. Sendo assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC e artigo 87, XIII, do RGITJDF, com a denegação da segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se Brasília, 22 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator